Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-67.2019.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001476-67.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MADEREIRA SURUQUA LTDA - CNPJ: 12.743.524/0001-51 (APELADO), ANDRE CEZAR ALEXANDRE - CPF: 047.428.711-46 (APELADO), FRANCISCA MARIA SIMAO DE SOUSA - CPF: 015.596.513-18 (APELADO), JOSE AFONSO SOUSA BRAGA - CPF: 654.429.891-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA EM PARTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal de créditos tributários em execução fiscal, extinguindo o feito executivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os créditos tributários executados estão prescritos, considerando o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho inicial que ordenou a citação na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser reconhecida a decadência parcial dos créditos tributários, quando decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, de parte dos créditos, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A decadência parcial dos créditos tributários deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contado da constituição definitiva do crédito".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1003321-70.2020.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, julgado em 15.8.2023, DJE 30/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001476-67.2019.8.11.0015 ajuizada em face de
MADEREIRA SURUQUA LTDA E OUTROS
, reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na certidão de dívida ativa (CDA) n. 2017470885.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento do executivo fiscal não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários, visando dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001476-67.2019.8.11.0015 ajuizada em face de
MADEREIRA SURUQUA LTDA E OUTROS
, reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na certidão de dívida ativa (CDA) n. 2017470885.

Por meio do presente recurso, a parte apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, pois entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento do executivo fiscal não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, logo
os créditos
não foram alcançados pela prescrição quinquenal.

Pois bem.

No presente caso, consta da CDA n. 2017470885, que a Fazenda Pública visa a cobrança de créditos tributários relacionados às seguintes infrações:

“
Infração: 17.5.1 – Falta de Visto ou de Oposição de Carimbo, Quando Exigido, em Documento Fiscal.

Descrição da Infração: Falta de Visto ou de aposição de carimbo, quando exigido em documento fiscal

Infração: 33.1.1 – Falta de Recolhimento de Tributos na RFB.

Descrição da Infração: Falta de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil. Estes tributos foram repassados pela RFB através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que a SEFAZ/MT efetue a cobrança junto aos contribuintes do Estado.

Infração: 16.30.2 – Descumprimento de Obrigação Tributária Acessória – Registrado no CCF.

Descrição da Infração: Omissão de Entrega de Arquivos do Sintegra – GIDI”.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores dos anos de 2010, 2011 e 2012, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, os prazos iniciais para a contagem do prazo decadencial devem ser considerados como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
1º.1.2011
,
1º.1.2012
e
1º.1.2013
.

Logo, em regra geral, a Fazenda Pública teria até
31.12.2015
,
31.12.2016
e
31.12.2017
para constituir os créditos tributários

dos fatos geradores de 2010, 2011 e 2012
, respectivamente
.

Entretanto, conforme se denota da CDA n. 2017470885 (Id. 232484183), é certo que os créditos tributários foram constituídos definitivamente em
10.8.2017
, data em que o contribuinte teve ciência do aviso de cobrança n. 1822842.

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conclui-se que os créditos tributários relacionados aos fatos geradores de 2010 e 2011 –
infração n. 17.5.1 e 16.30.2
– estão fulminados pela decadência.

Por outro lado, em relação à infração de n. 33.1.1 com fatos geradores de 2012, é certo que, constituído o crédito tributário dentro do lapso decadencial, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contado da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário,
ele
é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que tal prazo só seria interrompido se houvesse

alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que o lançamento do crédito tributário foi efetuado de ofício pelo
F
isco, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, como mencionado anteriormente, ocorreu em
10.8.2017
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –

10.8.2017

– e o

despacho inicial que determinou a citação da parte executada, ora apelada –
25.2.2019
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do crédito tributário referente ao ano de 2012 –
infração de n. 33.1.1
.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ISSQN – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 151, III, CTN - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN”. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

2. Conforme disposto no artigo 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso provido”.

(TJMT - N.U 1003321-70.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
publicado
no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva em relação ao crédito tributário referente aos fatos geradores do ano de 2012 –
infração de n. 33.1.1
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024